Tribunal: TJDFT
Processo: 0720436-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720436-82.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA D E S P A C H O O apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o requerente para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília, DF, em 15 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator